Tribunal: TJMT
Processo: 1025367-55.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025367-55.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Imissão, Desapropriação]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSE ANTONIO GASPARELO JUNIOR - CPF: 622.626.531-00 (ADVOGADO), LUIS EDUARDO DE CASTRO NASSIF - CPF: 010.419.601-74 (ADVOGADO), VIDRACARIA GUAPORE LTDA - CNPJ: 03.835.188/0001-86 (AGRAVANTE), CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (AGRAVADO), MARCELO AMBROSIO CINTRA - CPF: 830.958.101-72 (ADVOGADO), PEDRO PAULO PEIXOTO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.738.701-72 (ADVOGADO), ARIADINE GROSSI - CPF: 032.117.871-86 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA – IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL – DISPENSA DE AVALIAÇÃO JUDICIAL PRÉVIA – URGÊNCIA DA OBRA – DEPÓSITO ADMINISTRATIVO – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

A Justiça Estadual é competente para processar e julgar ações de desapropriação promovidas por concessionária de serviço público, quando ausente participação ou interesse jurídico direto da União ou de suas autarquias.

A imissão provisória na posse pode ser deferida com base em urgência comprovada e depósito administrativo, dispensando-se a avaliação judicial prévia.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No
1025367-55.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:

VIDRACARIA GUAPORÉ LTDA

AGRAVADA:

CONCESSIONÁRIA ROTA DO OESTE S/A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por
VIDRAÇARIA GUAPORÉ LTDA
, contra decisão proferida pelo MM. Juiz
Ramon Fagundes Botelho
, da 2a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande-MT, nos autos da Ação de Desapropriação por Utilidade Pública c/c Pedido de Imissão Provisória na Posse no. 1022801-30.2025.8.11.0002, movida pela
CONCESSIONÁRIA ROTA DO OESTE S/A
, que deferiu a imissão provisória na posse da área de 1.517,37 m2, mediante depósito realizado pela expropriante, determinando expedição de mandado de imissão e averbação na matrícula no. 102.219, Ficha 01, Livro 2, do 1o Serviço Notarial e de Registro de Imóveis de Várzea Grande.

Nas razões recursais, a agravante alega, inicialmente, que a decisão agravada autorizou a imissão na posse com fundamento em laudo de avaliação unilateral apresentado pela expropriante, que fixou o preço de R$3,18 (três reais e dezoito centavos) por metro quadrado, resultando no depósito da quantia de R$4.825,23 (quatro mil oitocentos e vinte e cinco reais e vinte e três centavos).

Sustenta que referido valor é manifestamente irrisório, visto que a área desapropriada integra imóvel adquirido pela agravante em agosto de 2015 pelo preço global de R$900.000,00 (novecentos mil reais), correspondente a R$25,71 (vinte e cinco reais e setenta e um centavos) por metro quadrado, sendo o valor de mercado atual estimado, segundo laudo técnico particular juntado ao recurso, em R$144,98 (cento e quarenta e quatro reais e noventa e oito centavos) por metro quadrado.

Afirma que a decisão combatida afronta o art. 14 do Decreto-Lei no. 3.365/1941, que impõe a realização de avaliação prévia por perito judicial, com vistas a assegurar justa indenização, bem como viola o art. 5o, inciso XXIV, da Constituição Federal, que garante o direito de desapropriação mediante prévia e justa indenização em dinheiro.

Argumenta que a avaliação unilateral apresentada pela concessionária não possui a imparcialidade necessária e que a dispensa de avaliação judicial somente é admitida em caráter excepcional, quando há demonstração de urgência relevante e depósito prévio de valor compatível, o que não ocorreu no caso concreto.

Sustenta, também, que a decisão agravada foi proferida por juízo absolutamente incompetente, visto que a desapropriação decorre de contrato de concessão firmado entre a União Federal, por intermédio da ANTT, e a Concessionária Rota do Oeste S/A, de modo que há interesse jurídico direto da União no litígio, atraindo a competência da Justiça Federal, nos termos do art. 109, inciso I, da Constituição da República.

Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ativo para suspender os efeitos da decisão agravada até que seja realizada avaliação judicial imparcial, com a fixação do valor real de mercado da indenização, seguido do depósito do montante correspondente.

No mérito, pede a reforma da decisão agravada, reconhecendo-se a incompetência absoluta da Justiça Estadual e determinando-se a remessa dos autos à Justiça Federal, ou, subsidiariamente, a revogação da imissão provisória na posse, até a conclusão da avaliação judicial e do depósito do valor justo (Id. 303143376).

Posteriormente, a empresa agravante requereu a juntada de Parecer Técnico de Avaliação Mercadológica do imóvel desapropriado, elaborado por corretor de imóveis credenciado, apontando que o valor de mercado da área de 1.517,37 m2, objeto da desapropriação, é de R$144,98/m2, resultando em uma indenização total de R$219.988,30, muito superior ao valor considerado pela decisão agravada (R$4.825,23) (Id. 303143376).

O efeito suspensivo foi
indeferido
em 04/08/2025, por esta Relatoria (id. 304399398).

A agravada apresentou contraminuta, argumentando que a demanda é proposta pela concessionária em nome próprio, sem participação da União ou da ANTT e sem interesse jurídico federal direto, razão pela qual afirma permanecer hígida a competência da Justiça Estadual.

Assinala que a própria decisão de primeiro grau já afasta o deslocamento de competência e menciona precedentes em que a ANTT manifesta desinteresse em integrar lides dessa natureza.

No mérito da tutela possessória, a agravada afirma que se encontram atendidos, de modo cumulativo, os requisitos do art. 15, § 1o, do DL no. 3.365/41: (i) declaração de utilidade pública formalizada pela Decisão SUROD no. 526/2025; (ii) demonstração de urgência, inclusive por força do TAC no. 011/2024 firmado com a ANTT, com previsão de penalidades por atraso; (iii) depósito prévio do valor arbitrado administrativamente, no montante de R$4.825,23, instruído com laudo de avaliação e respectiva ART; e (iv) individualização precisa do bem, correspondente a área de 1.517,37 m2 localizada na BR-163/MT, entre os marcos km 357+830 e km 357+920, vinculada à obra de duplicação rodoviária, com identificação na matrícula no. 102.219 do 1o SRI de Várzea Grande/MT.

Ressalta que a alegação de “irrisoriedade” do depósito não impede a imissão provisória, porquanto a avaliação judicial e a eventual complementação do preço constituem matérias próprias da instrução, a serem solucionadas mediante perícia e demais meios de prova, sem suspensão da posse.

Para reforço, a agravada colaciona julgados que admitem a imissão provisória com base no depósito administrativo e na urgência devidamente comprovada, notadamente precedente do STJ (AREsp no. 1.933.654/CE, Segunda Turma, DJe 13/12/2021) e decisões deste Tribunal, inclusive em caso análogo de duplicação na BR-163/MT, além de agravo interno que ressalta a desnecessidade de avaliação judicial prévia para a medida possessória provisória.

Ao final, a agravada requer a manutenção integral da decisão que defere a imissão provisória, pugnando, ainda, caso cabível, pela majoração dos honorários recursais na forma do art. 85, § 11, do CPC (Id. 306921889).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do
Dr. Marcelo Ferra de Carvalho
, deixar de manifestar por ausência de interesse ministerial (Id. 309394372).

Preparo devidamente recolhido (Id. 303173395).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, observo que a controvérsia recursal gravita em torno de dois pontos nucleares: de um lado, a alegação de competência da Justiça Federal em razão do contrato de concessão celebrado entre a União/ANTT e a concessionária autora; de outro, a insurgência contra a imissão provisória na posse deferida pelo juízo a quo, sob o argumento de que o depósito prévio teria sido irrisório e lastreado em laudo unilateral, de sorte que somente a avaliação judicial poderia preceder a medida.

Nesse quadro, cumpre apreciar, à luz da Constituição, do Decreto-Lei no. 3.365/1941 e da jurisprudência consolidada, se há razão para suspender a decisão agravada ou reformá-la.

A decisão agravada restou consignado nos seguintes termos,
ipsis litteris
:

“
I. Da Competência da Justiça Estadual para o Julgamento da Demanda

No caso em apreço, o Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande declarou-se incompetente para processar e julgar a causa, sob o seguinte argumento:

“A despeito de a autora ser pessoa jurídica de direito privado, a causa versa sobre interesse jurídico predominante da União, envolvendo prerrogativas estatais em matéria de infraestrutura viária federal e aplicação de norma de Direito Público. A jurisprudência é pacífica no sentido de que compete às Varas da Fazenda Pública processar e julgar ações que envolvam expropriações promovidas por concessionárias federais em nome da União, especialmente quando se busca a transferência da propriedade expropriada ao ente federal ao final da demanda.”

Ocorre que, em casos análogos, envolvendo a Concessionária Rota do Oeste em Ações de Desapropriação por Utilidade Pública, os autos foram indevidamente remetidos à Justiça Federal sob o argumento de suposto interesse jurídico da União, assim, importa destacar que a própria Agência Nacional de Transportes Terrestres – ANTT
já se manifestou expressamente no sentido de que não possui interesse em integrar lides dessa natureza
.

Com efeito, no bojo do Processo no 1019083-44.2024.4.01.3600, em trâmite perante a 1a Vara Federal Cível e Agrária da Seção Judiciária de Mato Grosso, a ANTT firmou posicionamento claro ao afirmar que compete exclusivamente à concessionária adotar todas as providências judiciais e extrajudiciais necessárias para assegurar a integridade dos bens vinculados à prestação do serviço, conforme dispõe o art. 31, VII, da Lei no 8.987/95.

Ademais, a própria Agência reconheceu que sua atuação como assistente processual em ações ajuizadas pelas concessionárias poderia comprometer sua função institucional de fiscalização, uma vez que, ao defender atos praticados pelas empresas que deveria fiscalizar, estaria impondo a si mesma óbices à fiscalização futura efetiva.

Tal precedente evidencia que, ausente interesse jurídico direto da União, a Justiça Federal não detém competência para o processamento e julgamento da demanda, devendo o feito permanecer na Justiça Estadual, conforme o regime jurídico aplicável às concessões de serviços públicos.

Pelo exposto,
este Juízo ACOLHE o pedido de reconsideração apresentado pela parte autora para que o processo trâmite na Justiça Estadual
e, por via de consequência REVOGA-SE a decisão de Id. 198654318.

II. II. Da Tutela de Urgência

Considerando a urgência evidenciada nos autos, cumpre proceder à análise da tutela de urgência requerida.

Pois bem.

Antes de adentrar na análise do pedido formulado nos autos, cabe tecer breves considerações sobre a natureza jurídica da tutela provisória, em especial da tutela da evidência, prevista no artigo 311 do Código de Processo Civil.

A tutela provisória constitui instrumento processual destinado a assegurar de forma antecipada, ainda que de maneira precária, a satisfação do direito pleiteado pela parte, podendo ser concedida com fundamento na urgência ou na evidência do direito invocado.

A tutela da evidência, diferentemente da tutela de urgência, dispensa a demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, exigindo, contudo, a presença de elementos que evidenciem de forma clara e incontestável a verossimilhança do direito alegado.

Nos termos do caput e incisos do artigo 311 do CPC, a tutela da evidência poderá ser concedida quando: (i) restar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte; (ii) as alegações puderem ser comprovadas unicamente por prova documental e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante; (iii) se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito; ou (iv) a petição inicial estiver instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável.

Em especial nas hipóteses dos incisos II e III, o ordenamento autoriza o magistrado a decidir liminarmente, ou seja, antes mesmo da citação da parte adversa, conferindo celeridade e efetividade à prestação jurisdicional, sempre que os requisitos legais estejam devidamente preenchidos.

Feitas essas considerações introdutórias, passa-se à análise do caso concreto.

A parte autora pleiteia,
em sede de tutela de urgência, a determinação para a desapropriação da área correspondente a 1.517,37 m2, localizada entre o km 357+830 e km 357+920 da BR-163/MT, com as consequentes anotações nas matrículas do terreno em comento.

Os pressupostos para a desapropriação estão previstos no artigo 5o, inciso XXIV da Constituição Federal, o qual estabelece que:

"A lei estabelecerá o procedimento para desapropriação por necessidade ou utilidade pública, ou por interesse social, mediante justa e prévia indenização em dinheiro".

Ressalte-se que as hipóteses que caracterizam a utilidade pública estão elencadas no artigo 5o do Decreto-Lei no 3.365/1941, sendo que, no presente caso, a situação dos autos enquadra-se na alínea “i” do referido dispositivo, que considera como de utilidade pública a "abertura, conservação e melhoramento de vias ou logradouros públicos".

O artigo 15 do referido diploma legal autoriza a imissão provisória na posse, mediante o depósito do valor arbitrado administrativamente, independentemente de citação do réu, desde que alegada a urgência, confira:

(...)

Dessa forma, no que tange ao fumus boni iuris, verifica-se que a declaração de utilidade pública foi regularmente publicada no Diário Oficial da União em 10/06/2025, conforme Decisão SUROD no 526 (Id. 197464437), abrangendo, de forma expressa, a área objeto da presente desapropriação, cujas coordenadas encontram-se descritas no referido ato declaratório. Ademais, a requerente é detentora de contrato de concessão válido, que lhe confere competência expressa para promover as desapropriações necessárias à execução das obras, nos termos do documento constante no Id. 197464430.

No que se refere ao periculum in mora restou devidamente demonstrada pela parte autora, a qual fundamentou a medida no cumprimento do Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) celebrado com a ANTT, sob pena de aplicação de multa de 3,0000 URT/dia por km de atraso e eventual revogação da concessão.

Outrossim, a requerente ofereceu o valor de R$ 4.825,23 (quatro mil e oitocentos e vinte e cinco reais e vinte e três centavos), baseando-se no valor de mercado do bem ora desapropriado, comprometendo-se ao depósito imediato após a distribuição da ação, atendendo ao disposto no § 1o do art. 15 do Decreto-Lei no 3.365/41.

A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que, uma vez preenchidos os requisitos legais, quais sejam, a prévia declaração de utilidade pública, a demonstração da urgência e o depósito do valor arbitrado para indenização, revela-se cabível o deferimento da imissão provisória na posse em favor do expropriante.

(...)

Pelo exposto, considerando que restou demonstrado o preenchimento dos requisitos indissociáveis do art. 300 do CPC, este Juízo DEFERE o pleito de tutela de urgência requerido na exordial, para:

a) DETERMINAR a imissão a Concessionária Rota Do Oeste S.A. na posse provisória da área correspondente a 1.517,37 m2, localizada entre o km 357+830 e km 357+920 da BR-163/MT;

b) DETERMINAR a expedição de mandado ao Cartório de Registro de Imóveis para que averbe a imissão provisória na posse da autora na matrícula no 102.219, Ficha 01, Livro 2, registrada no Cartório do 1o Serviço Notarial e de Registro de Imóveis de Várzea Grande-MT.

c) EXPEÇA-SE, em favor da autora/expropriante, o respectivo mandado de imissão na posse, que deverá ser cumprido independentemente da citação da parte requerida, nos termos do art. 15, § 1o, do Decreto-Lei no 3.365/41, mediante o depósito judicial.

III. III. Do conflito de Competência

Embora já tenha sido demonstrado que a Justiça Estadual é a competente para o julgamento da presente demanda, cumpre analisar qual Vara, especificamente, detém atribuição para sua tramitação.

A título meramente didático, ressalta-se que a alegação de incompetência deve observar a natureza da matéria: sendo relativa, deve ser arguida pelo réu como preliminar na contestação, sob pena de preclusão; sendo absoluta, por versar sobre matéria de ordem pública, pode ser suscitada a qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive de ofício pelo magistrado, nos termos dos artigos 64, caput e § 1o, e 65, caput, do Código de Processo Civil.

No presente caso, contudo, vislumbra-se a ocorrência de conflito de competência, uma vez que dois juízos se declara-se incompetentes, atribuindo reciprocamente a competência entre si. Nessa hipótese, incumbe ao juízo que não acolher a declinação de competência suscitar o incidente respectivo, nos termos do artigo 66, inciso II e parágrafo único, do CPC, para que o órgão competente dirima a controvérsia e defina o juízo que deverá prosseguir com a tramitação do feito.

Dessa maneira, destaca-se que este Juízo não é competente para processar e julgar a demanda, isso por que, conforme observa-se, a ação foi proposta pela Concessionária Rota Do Oeste S.A, a qual é pessoa jurídica de direito privado, ao passo que a competência desta Vara é a seguinte:

“Processar e julgar os feitos envolvendo as Fazendas Públicas Federal, Estadual e Municipal, nos quais sejam estas interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, inclusive ações mandamentais, mediante distribuição alternada e equitativa com a 3a Vara da Fazenda Pública bem como as cartas precatórias cíveis e criminais de sua competência.”[1]

Ademais, o artigo 3o do Decreto no 3.365/1941 confere aos concessionários de serviços públicos a prerrogativa de promover desapropriações, desde que haja autorização expressa, seja por meio de disposição legal específica ou cláusula contratual que preveja tal possibilidade.

Nesse sentido, o contrato de concessão firmado entre as partes prevê, em seu tópico no 09 (Id. 197464430), que as desapropriações eventualmente necessárias à execução do serviço concedido serão realizadas pela concessionária, ora autora, nos termos estabelecidos no referido instrumento contratual.

Portanto, inexistente a ingerência da Fazenda Pública Estadual ou Municipal.

Destaca-se, ainda, que a presente desapropriação é promovida por pessoa jurídica de direito privado e sob essa ótica, tem entendido os Tribunais Superiores, que:

REEXAME NECESSÁRIO - Servidão administrativa -Concessionária de serviço público - Expropriante pessoa jurídica de direito privado que não se insere no conceito de Fazenda Pública - Inaplicabilidade do § 1o do art. 28, do Decreto-Lei n. 3.365/41 e art. 496, I, do CPC/2015 – Reexame necessário não conhecido. (TJSP; Remessa Necessária Cível 1009488-98.2017.8.26.0637; Relator (a): Maria Laura Tavares; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Público; Foro de Tupã - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 14/03/2019; Data de Registro: 14/03/2019). Grifo nosso.

Em sede de conflito de competência, o egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso já se posicionou:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO PROFERIDA EM AÇÃO DE CONSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA – DISCUSSÃO SOBRE A POSSIBILIDADE DE IMISSÃO DA CONCESSIONÁRIA NA POSSE DO IMÓVEL E VALOR DO DEPÓSITO PRÉVIO INDENIZATÓRIO – MATÉRIA DE DIREITO PRIVADO – COMPETÊNCIA DA PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO – CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA JULGADO PROCEDENTE. (...) No caso, a servidão recairá sobre imóvel pertencente à agravante, que receberá a indenização correspondente a ser satisfeita pela concessionária, ou seja, sem qualquer ingerência da Fazenda Pública, seja na esfera Estadual ou Municipal, de modo que não há, pela própria natureza do direito/pretensão em questão, como falar em competência de uma das Câmaras Cíveis de Direito Público e Coletivo. (N.U 1011413- 20.2017.8.11.0000, TRIBUNAL PLENO CÍVEL, JOAO FERREIRA FILHO, Tribunal Pleno, Julgado em 13/09/2018, Publicado no DJE 20/09/2018). Grifo nosso.

Ainda:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE COM PEDIDO DE LIMINAR – AÇÃO PROPOSTA POR EMPRESA PRIVADA, CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO, EM FACE DE INVASORES NÃO IDENTIFICADOS – FAIXA DE DOMÍNIO DA FERROVIA – INTERESSE JURÍDICO DAS FAZENDAS PÚBLICAS NÃO EVIDENCIADO – MATÉRIA EXCLUSIVAMENTE POSSESSÓRIA – COMPETÊNCIA DA 2a VARA CÍVEL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS/MT – CONFLITO PROCEDENTE. 1. Em regra, é a presença do ente público que determina a competência da Vara Especializada da Fazenda Pública, de modo que, enquanto inexistir manifestação no sentido de integrar a lide, não se pode falar em competência absoluta da Vara Especializada. 2 . Na hipótese em apreço, nenhuma das Fazendas Públicas figura como parte na ação originária, que fora proposta por empresa privada, concessionária de serviço público, em face de invasores desconhecidos, objetivando a reintegração de área de domínio da ferrovia. 3. Além disso, a ação originária possui natureza exclusivamente possessória, de sorte que, ainda que a área discutida integre, em tese, patrimônio público, o resultado do processo não atingirá a relação de domínio público, mas apenas a posse exercida pela concessionária, a afastar a competência da Vara Especializada da Fazenda Pública. (TJ-MT 10163520420218110000 MT, Relator.: ALEXANDRE ELIAS FILHO, Data de Julgamento: 03/03/2022, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 14/03/2022). Grifo nosso.

Diante do exposto, RECONHECE-SE a incompetência deste juízo para processar e julgar o presente feito e, diante da urgência e importância da obra para a população mato-grossense,
DEIXA-SE de suscitar, excepcionalmente, o conflito negativo de competência
.

Assim,
DETERMINA-SE a devolução dos autos ao Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande
, com as devidas homenagens. Cumpra-se, com urgência”.

Pois bem.

Em primeiro lugar, quanto à legitimidade ativa e à moldura legal da desapropriação proposta, convém destacar que o Decreto-Lei no. 3.365/1941, ao disciplinar a matéria, expressamente autoriza que concessionários de serviços públicos promovam desapropriações mediante autorização legal ou contratual.

Transcreve-se:

“Art. 3o

Poderão promover a desapropriação mediante autorização expressa constante de lei ou contrato:

I - os concessionários, inclusive aqueles contratados nos termos da Lei no 11.079, de 30 de dezembro de 2004 (Lei de Parceria Público-Privada), permissionários, autorizatários e arrendatários”;

Em segundo lugar, sob o prisma da competência, ainda que a infraestrutura objeto da obra seja federal e a declaração de utilidade pública decorra de ato regulatório da ANTT, a mera existência de contrato de concessão ou a fiscalização da agência não desloca, por si, a competência para a Justiça Federal, quando a autarquia ou a União não figuram na lide nem demonstram interesse jurídico direto.

A orientação que dimana da Súmula 150/STJ é a de que “
compete à Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença, no processo, da União, suas autarquias ou empresas públicas
”; ausente ente federal na relação processual e não evidenciado interesse jurídico específico, prevalece à competência da Justiça Estadual, como reconhecem julgados que assentam a inexistência de deslocamento quando DNIT/ANTT não integram a ação.

A propósito:

“DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RODOVIAS FEDERAIS.
AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO. MANIFESTAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DO ENTE PÚBLICO FEDERAL
. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. 1 . A competência da Justiça Federal para processar e julgar as ações em que figura a União ou entes de sua administração indireta (autarquias, fundações e empresas públicas) estabelece-se em razão das pessoas envolvidas no processo (art. 109, inciso I, da Constituição Federal). 2. A Súmula no 150 do Superior Tribunal de Justiça dispõe que "Compete à Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença, no processo, da União, suas autarquias ou empresas públicas." 3.
A Justiça Estadual é competente para apreciar a lide quando há manifestação expressa do ente federal no sentido da ausência de interesse em participar do feito
. Precedentes desta Corte. 4. Agravo de instrumento provido.”
(TRF-4 - AG - Agravo de Instrumento: 50250355320224040000 RS, Relator.: JOÃO PEDRO GEBRAN NETO, Data de Julgamento: 29/11/2023, 12a Turma, Data de Publicação: 30/11/2023)

“DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. RODOVIAS FEDERAIS.
AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO
. LEGITIMIDADE ATIVA DA CONCESSIONÁRIA. ASSISTÊNCIA.
MANIFESTAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DO ENTE PÚBLICO FEDERAL

COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL
. 1. A extinção do contrato de concessão não retira a legitimidade e responsabilidade da VIAPAR pela realização das desapropriações, já que a concessionária tem a obrigação contratual de concluir a obra antes do término da concessão e propôs a ação de desapropriação originária durante a vigência do contrato. 2.
A União, a ANTT e o DNIT devem ser excluídos da lide movida por concessionária de rodovia federal em desfavor de particulares, em virtude da ausência de obrigação legal para que figurem no polo ativo e do seu manifesto desinteresse na causa
. 3. Ninguém pode ser obrigado a litigar, exceto como réu, de modo que, inexistindo denunciação à lide, a manifestação de desinteresse da parte deve ser respeitada. O c . STJ, como regra, não admite a figura do litisconsorte ativo necessário, em observância ao direito constitucional de ação, norteado pela liberdade de demandar, e ao direito de acesso à justiça. 4. A competência da Justiça Federal para processar e julgar as ações em que figura a União ou entes de sua administração indireta (autarquias, fundações e empresas públicas) estabelece-se em razão das pessoas envolvidas no processo (art. 109, inciso I, da Constituição Federal). 5. Consignando-se a legitimidade ativa da parte apelante para prosseguir no feito e o desinteresse dos entes federais na demanda, pelo que devem ser excluídos da lide, declara-se a incompetência absoluta da Justiça Federal para conhecer e julgar a presente ação, devendo o processo ser remetido à Justiça Estadual, prejudicada a apreciação da apelação da parte autora.”
(TRF-4 - ApRemNec: 50125191720174047003 PR, Relator.: ANA BEATRIZ VIEIRA DA LUZ PALUMBO, Data de Julgamento: 03/05/2023, 12a Turma)

Em terceiro lugar, no que toca ao regime da imissão provisória na posse, a legislação de regência estabelece uma dupla via: de um lado, o art. 14 prevê a avaliação pericial judicial
“ao despachar a inicial”
; de outro, o art. 15 autoriza um rito excepcional de imissão provisória quando o expropriante alegar urgência e depositar quantia arbitrada, hipótese em que o magistrado
“mandará imití-lo provisoriamente na posse dos bens”
.

Trata-se de mecanismo instrumental para viabilizar a continuidade de obras de utilidade pública, sem suprimir a avaliação técnica definitiva, que permanece obrigatória para a fixação do preço ao término da instrução, nos termos do art. 27 do mesmo diploma:

“Art. 27.

O juiz indicará na sentença os fatos que motivaram o seu convencimento e deverá atender, especialmente, à estimação dos bens para efeitos fiscais; ao preço de aquisição e interesse que deles aufere o proprietário; à sua situação, estado de conservação e segurança; ao valor venal dos da mesma espécie, nos últimos cinco anos, e à valorização ou depreciação de área remanescente, pertencente ao réu.”

Em quarto lugar, à luz da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, encontra-se pacificado que a imissão provisória em desapropriação, caracterizada pela urgência e acompanhada de depósito do valor administrativamente arbitrado, não exige, como condição prévia, a avaliação judicial pericial nem o pagamento integral da indenização, providências que se projetam para a fase de liquidação do quantum, com a eventual complementação do preço.

O repositório oficial de teses do STJ sistematiza esse entendimento, com diversos precedentes reafirmando a prescindibilidade de avaliação pericial prévia para a imissão provisória quando satisfeitos os requisitos legais de urgência e depósito.

Neste viés:

“ADMINISTRATIVO.
DESAPROPRIAÇÃO
. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE.
DECLARAÇÃO DE URGÊNCIA E DEPÓSITO PRÉVIO. DEFERIMENTO DA IMISSÃO NA PROPRIEDADE
. INSURGÊNCIA. ALEGAÇÃO DA NECESSIDADE DE AVALIAÇÃO DEFINITIVA. CONDIÇÃO PARA IMISSÃO NA POSSE. RECEIO DE PREJUÍZO.
PEDIDO DE DEPÓSITO DO VALOR APURADO JUDICIALMENTE.
VIOLAÇÃO DO ART. 15 DO DECRETO N. 3.365/1941 NÃO EVIDENCIADA. PRECEDENTES. I - Na origem, trata-se de agravo de instrumento interposto por particulares, contra decisão interlocutória que deferiu ao ente federado a imissão provisória na posse do imóvel objeto de desapropriação para viabilização de construção da Barragem Jucá, ante o depósito do valor indenizatório apurado administrativamente. II - O Tribunal a quo negou provimento ao recurso, mantendo a decisão monocrática. III - Contrariedade aos arts. 489, § 1o, VI, e 927, III, do CPC de 2015 não constatada, uma vez que o acórdão recorrido está devidamente fundamentado, em que pese em sentido diverso da pretensão dos recorrentes. IV - Não se verifica violação do art. 15, caput, do Decreto n. 3.365/1941, encontrando-se o aresto recorrido em consonância com entendimento firmado nesta Corte Superior de que a imissão provisória na posse do imóvel objeto de desapropriação, caracterizada pela urgência devidamente comprovada, prescinde da citação do réu, de avaliação prévia, de perícia judicial ou de pagamento integral da indenização. Precedentes: AgInt no REsp 1756911/PA, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 26/09/2019, REsp 1645610/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 20/04/2017. V - Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.”
(STJ - AREsp: 1933654 CE 2021/0207887-9, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 07/12/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/12/2021)

“DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA C/C IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE
. DUPLICAÇÃO DA BR-163/MT. DECLARAÇÃO DE UTILIDADE PÚBLICA. REQUISITOS DO ART. 15 DO DECRETO-LEI No 3.365/41 PREENCHIDOS. INTERESSE PÚBLICO SUPERIOR AO PARTICULAR.
POSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO NO CURSO DA AÇÃO
. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de Instrumento interposto por Múltipla Log S.A. contra decisão do Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que deferiu tutela de urgência determinando a imissão provisória na posse de área de 4 .931,39 m2 em favor da Concessionária Rota do Oeste S.A., no bojo de ação de desapropriação por utilidade pública. II. Questão em discussão 2. A controvérsia cinge-se à legalidade da decisão que deferiu a imissão provisória na posse à concessionária, em razão da alegação do agravante de ausência dos requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da medida, inconsistências no laudo de avaliação e possível prejuízo a contratos de locação vigentes. III. Razões de decidir 3. A imissão provisória na posse é autorizada pelo art. 15 do Decreto-Lei no 3.365/41 quando há declaração de utilidade pública e depósito prévio da indenização fixada administrativamente, não sendo necessária avaliação judicial prévia para deferimento da medida. 4. No caso, restou demonstrada a urgência da obra, vinculada a compromisso firmado pela Concessionária com a ANTT mediante Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), sob pena de multas e inviabilização do projeto. 5. O interesse público na duplicação da BR-163/MT prevalece sobre interesses particulares, dado o impacto positivo da obra na mobilidade e segurança viária . 6. A insurgência quanto ao valor da indenização deve ser resolvida no curso da ação expropriatória, por meio da perícia judicial, não sendo motivo para impedir a imissão provisória na posse. 7. A eventual afetação de contratos de locação não impede a desapropriação, devendo eventuais indenizações ser pleiteadas na esfera própria. IV. Dispositivo e tese. 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "
A imissão provisória na posse, em desapropriação por utilidade pública, pode ser concedida quando há declaração de utilidade pública e depósito prévio da indenização fixada administrativamente, sendo inviável a discussão sobre o valor da indenização para impedir o ato expropriatório
". Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei no 3.365/41, art. 15; CPC, art. 300. Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp 1933654/CE, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 07/12/2021; TJ-MG, AI 10000190338434001, Rel. Des. Bitencourt Marcondes, j. 04/07/2019.”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10364881720248110000, Relator.: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 11/03/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/03/2025)

Em quinto lugar, voltando-se aos elementos dos autos, vê-se que o juízo de origem, amparado em declaração de utilidade pública idônea e em demonstração de urgência vinculada ao cronograma regulatório da concessão, deferiu a imissão provisória mediante depósito do valor apurado administrativamente, no importe de R$4.825,23, com lastro em laudo de avaliação acompanhado de ART, delimitando-se, ainda, a área de 1.517,37 m2 localizada na BR-163/MT (entre os marcos km 357+830 e 357+920), tudo conforme detalhado na decisão agravada e nos documentos juntados.

Tais premissas objetivas atendem, em juízo de plausibilidade, às exigências legais para a medida provisória, sem prejuízo da futura perícia judicial para fineza indenizatória — perícia que, ressalte-se, deverá observar os critérios do art. 27 do Decreto-Lei no. 3.365/1941.

Em sexto lugar, a tese de irrisoriedade do depósito não obsta, por si, a imissão provisória, porque o sistema normativo separa o título de posse provisória — fundado na urgência e no depósito — do acerto do preço justo, que depende de instrução probatória e decisão final.

A cláusula constitucional do art. 5o, XXIV, que exige “justa e prévia indenização em dinheiro”, atende-se no modelo legal pela antecipação de um valor para permitir a obra pública e pela definição judicial posterior do quantum, com complementação, se devida, preservando-se, ao cabo, a integralidade do direito do expropriado.

Nessa linha, a avaliação particular carreada pela agravante, embora possa integrar o acervo probatório, possui natureza unilateral e não substitui a perícia judicial que se realizará na fase própria, razão pela qual seu conteúdo — v.g., a indicação de R$144,98/m2 — será objeto de confronto técnico nos autos, sem que daí decorra a suspensão da posse provisória.

Em sétimo lugar, também não prospera a arguição de nulidade por suposta preterição do art. 14 do Decreto-Lei no. 3.365/1941, pois a avaliação judicial continua deferida para o momento oportuno; o que se operou foi apenas a via excepcional do art. 15, que convive com o art. 14 e não o revoga, precisamente para permitir que obras de reconhecida utilidade pública não sejam paralisadas enquanto se discute, tecnicamente, o montante da indenização.

A conjugação desses dispositivos, como de resto assentou o STJ em sua jurisprudência, serve à harmonização entre efetividade da política pública e garantia do preço justo, sem supressão de direitos do particular.

Por fim, no tocante ao pedido de majoração de honorários recursais, registro que agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que defere imissão provisória não comporta majoração na forma do art. 85, § 11, do CPC, por inexistirem honorários fixados em sentença e por não se tratar de recurso contra pronunciamento final de mérito.

Assim, inaplicável, no caso, a regra de majoração, sem prejuízo de o juízo sentenciante, ao final, promover a adequada disciplina sucumbencial.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão proferida pelo magistrado de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025